Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-29.2020.8.11.0025
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001817-29.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.513.111-31 (APELADO), JEIZY DAIANE DE SOUZA BATISTA - CPF: 054.756.771-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.513.111-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ART. 155, §4o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – DUPLO APELO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – APELO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS CONSISTENTES E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PLEITO MINISTERIAL PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA DE SEMIABERTO PARA FECHADO – PROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ –

RETIFICAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

O regime inicial fechado para cumprimento de pena mostra-se adequado quando o réu, além de reincidente, apresenta circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), afastando-se a aplicação da Súmula 269 do STJ, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos.

Impossível o acolhimento do pleito absolutório quando a materialidade e autoria do crime de furto qualificado estão suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pela confissão judicial do acusado, depoimentos consistentes da vítima e testemunha, e pela apreensão da res furtiva em poder do réu logo após o delito.

A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância probatória quando firme e coerente com os demais elementos dos autos, assim como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que gozam de presunção de veracidade quando não há indícios de má-fé ou interesse na condenação indevida do acusado.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelações Criminais interpostos pelo Ministério Público e por Davi Monteiro dos Santos, via Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que nos autos da

Ação Penal n. 1001817-29.2020.8.11.0025 julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o como incurso nas sanções do art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal, a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade e o isentando do pagamento das custas e despesas processuais.

(Sentença – Id. 201164763)

Irresignado, o
Parquet
pugna pela reforma parcial da sentença condenatória, para que seja revista a dosimetria da pena do apelado para que seja fixado o regime fechado para o início do cumprimento de pena em razão de sua reincidência e circunstância judicial desfavorável ao apelado. (Id 201164767)

Em solo de contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.201164775)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 202551155)

“APELAÇÕES CRIMINAIS: FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4o, INC. I, DO CP. – I – DO RECURSO MINISTERIAL: – PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA DO APELANTE DAVI DO SEMIABERTO PARA O FECHADO. – ADMISSIBILIDADE – IN CASU, CONSTA DOS AUTOS QUE O APELADO DAVI É RÉU REINCIDENTE, COMO PODE-SE VERIFICAR DE SUA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (ID. No 201165158-PÁG. 01/03), BEM COMO POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EIS QUE É VEZEIRO EM PRÁTICAS CRIMINOSAS, O QUE ENSEJA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DE SUA PENA. – DESTA FORMA, AINDA QUE O “QUANTUM” DA PENA POSSIBILITE O SEU CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS BRANDO, COMO OCORRE NO CASO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IMPÕE A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO, QUAL SEJA, O FECHADO, COMO DEVERIA TER SIDO APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO MAGISTRADO DE PISO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 33 §2o, "B", 33, §3o E 59 TODOS DO CÓDIGO PENAL. – II – DO RECURSO DEFENSIVO: – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DAVI DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, COM A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS, DEVIDO AO PRINCÍPIO DA AUTODEFESA, TENDO EM VISTA APELO MANEJADO PELO PRÓPRIO INCREPADO. – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, PREVISTO NO ARTIGO 155, §4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, IMPUTADO AO APELANTE DAVI RESTOU SOBEJADAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS, POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA JEISY E DA TESTEMUNHA DEIVIDY, BEM COMO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM JUÍZO DO RÉU DAVI, RESTANDO INCONTESTE A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. – DESTA FORMA, ESTANDO COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO IMPUTADO AO APELANTE DAVI, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM SUA ABSOLVIÇÃO, SENTENÇA RECORRIDA QUE NÃO COMPORTA REPARO. – PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, MANTENDO-SE, NO MAIS, INCÓLUME A DECISÃO HOSTILIZADA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DO RECURSO DEFENSIVO

Narra à denúncia, em síntese: (Id.201165157)

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 08/09/2020, por volta das 15h20min, na residência localizada na Rua Ibitinga, n.° 164, Bairro Módulo 06, em Juína/MT, o denunciado DAVI MONTEIRO DOS SANTOS consciente e dolosamente, mediante rompimento de obstáculo, subtra iu coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) notebook, da marca Lenovo, de cor prata, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à vítima Jeisy Daiana de Souza Batista, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 20- IP), Auto de Apreensão (fls. 05-IP), Relatório de Investigação (fls. 06-IP), Termos de Declarações e Depoimentos (fls. 03, 04 e 09-IP).

Conforme apurado, na data dos fatos o denunciado aproveitou-se do momento em que não havia ninguém na casa da vítima, violou a fechadura da janela frontal, adentrou na residência e subtraiu o notebook que estava guardado em um dos quartos. Em seguida, o denunciado escondeu o notebook embaixo de suas vestes e foragiu do local, momento em que foi abordado por uma equipe da Polícia Militar, que efetuou revista pessoal e encontrou o bem subtraído. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça signatário, denúncia DAVI MONTEIRO DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, do Código de Penal, devendo ser ele processado, seguindo-se o rito ordinário, cumprindo-se as formalidades legais previstas nos artigos 396 a 405, todos do Código de Processo Penal , para que, ao final – liquidada a prova e apurado o crime –, seja condenado, com cláusula de devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, por serem imprescindíveis.”

A materialidade do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. no 201165153, Págs. 28/30), auto de prisão em flagrante (Id. no 201165153, Pág. 04), termo de apreensão (Id. no 201165153, Pág. 09), relatório de investigação (Id. no 201165153, Págs. 10/14), termo de reconhecimento de objeto (Id. no 201165153, Pág. 17), termo de entrega (Id. no 201165153, Pág. 18), auto de avaliação (Id. no 201165153, Pág. 19) e relatório final da autoridade policial (Id. no 201165153, Págs. 42/44).

Quanto à autoria, não restam dúvidas de sua caracterização. O próprio réu, embora tenha negado a autoria na fase inquisitiva (Id. no 201165153, Págs. 22/23), confessou em juízo ter praticado o delito, relatando ter arrombado a janela da residência da vítima

Jeizy Daiane de Souza Batista para subtrair o notebook (Id. no 201164762, Pág. 01 - Relatório de Mídias Digitais).

Corroborando a confissão judicial, têm-se as declarações da vítima Jeisy Daiana de Souza Batista, que relatou ter sido informada que a equipe policial havia abordado o réu na posse de seu notebook, fato confirmado pelo termo de reconhecimento de objeto juntado aos autos (Id. no 201165153, Pág. 17). A ofendida esclareceu ainda que o acusado arrombou a janela de sua residência com uma chave de fenda para acessar o imóvel e subtrair o objeto (Id. no 201164762, Pág. 01 - Relatório de Mídias Digitais).

Convém pontuar que, nos crimes de roubo, a palavra firme e coerente da vítima assume determinante valor na aferição da autoria delitiva, em especial, como no presente caso.

Cito os seguintes entendimentos deste Eg. TJMT:

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra
da
vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

(N.U 1013488-51.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“A
palavra
da
vítima
, corroborada por depoimentos de testemunhas e provas circunstanciais, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais.”

(N.U 1028097-04.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

“Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo a partir do firme e coerente depoimento da
vítima
, em harmonia com os demais elementos dos autos, não se mostra viável o acolhimento da pretensão absolutória, mormente quando lastreada, exclusivamente, na frágil negativa de autoria sustentada pelo réu”.

(N.U 1000304-63.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

No mesmo sentido, o policial militar Deividy Jhansenn Neto Alves confirmou em juízo que a guarnição foi acionada para abordar um indivíduo em atitude suspeita, que aparentava esconder algo sob a camisa. Narrou que, ao avistar a viatura, o suspeito tentou se desvencilhar de um objeto, posteriormente identificado como o notebook subtraído. Na abordagem, foram encontrados com o réu uma faca e outros objetos, tendo sido confirmado posteriormente que o notebook pertencia à vítima (Id. no 201164753, Pág. 01 - Relatório de Mídias Digitais).

Vale ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto à credibilidade dos depoimentos de policiais, quando coerentes com as demais provas dos autos, não podendo ser desconsiderados pelo simples fato de emanarem de agentes estatais.

O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou entendimento de que:

"
[...] os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Ademais, a res furtiva foi apreendida em poder do apelante, fato que, aliado às demais provas produzidas, não deixa dúvidas quanto à prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Destaco precedente deste Tribunal, segundo o qual:

“[...]a posse da coisa furtada pelo réu leva à inversão do ônus da prova, cabendo à ele comprovar a suposta posse lícita do bem subtraído da vítima”
(TJMT, RAC n. 166833/2016)

Nesse entendimento, é o julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SOBEJAMENTE COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO. APELANTE SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA NUM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR RELATIVA AO FURTO. IMPERTINÊNCIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE SOPESADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA CP, ART. 59) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VISTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME APTAS A REVELAR A SUA GRAVIDADE. ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO. APELO DESPROVIDO. Apreendida a Res furtiva na posse do agente, inverte -se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. Não há falar em redução da sanção basilar para o mínimo legal se constatada a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, idoneamente fundamentada pelo magistrado. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. (TJMT; APL 76525/2018; Sapezal; Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO; Julg. 13/02/2019; DJMT 20/02/2019; Pág. 132)

Como salientado, além da "
res furtiva
" ter sido encontrada com o apelante, a prova testemunhal produzida em juízo corroborou a ocorrência do crime de furto, assim como, do seu elemento subjetivo, de modo que não há como acolher a pretensão da defesa e a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Portanto, a tese absolutória não merece acolhimento, estando a condenação lastreada em provas firmes e coesas.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No que tange ao recurso ministerial, que busca a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, razão assiste ao ‘
Parquet’
.

Para a melhor analise transcrevo a dosimetria da pena: (ID.201164763)

“Vistos.
De proêmio, anoto que a sentença penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do Grupo de Estudo criado pela Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, “in verbis”:“A sentença penal de baixa ou média complexidade pode ser prolatada oralmente, com registro mediante gravação fonográfica ou audiovisual em meio eletrônico, devendo constar, impreterivelmente, no TERMO DA AUDIÊNCIA: a) o código do processo, o nome das partes e seus advogados (ainda que ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a data da audiência; b) a anotação da presença ou não do representante do Ministério Público e das testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo sucinto dos fatos ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, contraditas, decisões, etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de sentença condenatória, a fundamentação da medida de segurança, da medida socioeducativa e da dosimetria da pena, expondo, nesse último caso, o caminho matemático percorrido pelo juiz, em cada uma das três fases, para fixar a pena definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os presentes na solenidade”.

Assim, forte na fundamentação constante do arquivo em áudio,

JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na denúncia para
CONDENAR
o acusado
DAVI MONTEIRO DOS SANTOS
nas sanções
dos
art. 155, §4°, inciso I (com rompimento de obstáculo) do Código Penal.

Art. 155, §4°, inciso I do CP.

Pena - reclusão de dois a oito anos, e multa.

1o FASE

Antecedentes
:
RUINS
, isso porque

o acusado possui condenação com trânsito em julgado nos autos n.
1000535-19.2021.8.11.0025
, cujo fato lá é
anterior
(31/08/2020) aos fatos ora apurados (08/09/2020), conforme entendimento do STJ no
REsp 1.794.854
. Além disso, o acusado possui condenação nos autos n. 0002913-43.2013.8.11.0025 com trânsito em julgado em 12/09/2016 (anterior aos fatos), devendo ser valorada na segunda fase da dosimetria como
reincidência
. Por fim, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal a aumento a pena base em 1/6 nos moldes do entendimento atual do STJ, razão pela qual FIXO a pena base em
2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2a FASE

R
ECONHEÇO
a confissão (art. 65, I, alínea “d” do CP), bem como a reincidência (art. 61, I, do CP),
compenso
uma pela outra forte na jurisprudência do STJ (Acórdão 1217440, 00069399420188070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 22/11/2019) e
FIXO
a pena provisória de
2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

3a FASE
Ausente causas de aumento ou diminuição, razão por que alcanço uma pena
DEFINITIVA
de
2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa

à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Com fundamento no art. 33, § 2o c/c art. 59, III ambos do CP, verificada a existência de circunstância judicial desfavorável, o que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em
REGIME SEMIABERTO
.

Tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável,
DEIXO
de converter a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem como deixo de proceder à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, III e do art. 77, II, ambos do CP.

Tendo em vista o regime fixado,
CONCEDO
ao réu o direito de apelar em liberdade.

ISENTO
o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.” (Negritado no original)

Com efeito, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é determinado pelos critérios estabelecidos no art. 33, §2o, do Código Penal, que considera o ‘
quantum’
da pena aplicada e a reincidência do condenado, bem como as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, embora a pena aplicada ao réu seja de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão - o que, em princípio, possibilitaria o regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, §2o, "b", do CP - é necessário observar que o acusado,
além de ser reincidente, ostenta maus antecedentes
, conforme reconhecido na sentença.

A ficha de antecedentes criminais do réu (Id. no 201165158, Págs. 01/03) demonstra que ele possui condenação transitada em julgado nos autos no 0002913-43.2013.8.11.0025 da Comarca de Juína, caracterizando a reincidência, e outra condenação nos autos no 1000535-19.2021.8.11.0025, por fato anterior ao crime em análise, considerada como maus antecedentes.

Em situações como a do presente caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de reincidência, somada à presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição de regime mais gravoso, independentemente do montante da pena aplicada. Nesse sentido, afasta-se a aplicação da Súmula 269 do STJ, que somente permite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

A propósito, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. [...] REGIME FECHADO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 269 DESTA CORTE. [...] IV - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. [...]" (AgRg no HC n. 748.253/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

- Hipótese em que, apesar de a pena final do paciente ter sido estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão e a reincidência não ser empecilho, por si só, à fixação do regime intermediário, o fato de o paciente possuir circunstância judicial desfavorável impede o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, devendo ser mantido o regime fechado estabelecido na sentença. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido" (HC n. 329.644/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/10/2016 - grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. É válida a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente que teve a circunstância judicial considerada desfavorável, mesmo quando condenado a pena inferior a 4 anos. Súmula n. 269 do STJ. 4. Agravo regimental não provido" (AgInt no HC n. 323.418/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/6/2016 - grifo nosso).

No mesmo sentido tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – [...] ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – REINCIDENTE E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] "É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos" (in EmbDiv em REsp no 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021)." (TJMT - N.U 1000857-06.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023).

Assim, considerando que o apelado é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), deve ser reconhecida a necessidade de imposição do regime fechado para início de cumprimento da pena, em obediência aos arts. 33, §2o, "b", 33, §3o e 59, todos do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à dosimetria da pena aplicada ao réu DAVI MONTEIRO DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), passo à análise detalhada das circunstâncias legais.

Na primeira fase da dosimetria, examino as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

A Culpabilidade
: Não ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, não merecendo valoração negativa.
Antecedentes
: Desfavoráveis. Conforme consta nos autos, o réu possui condenação com trânsito em julgado nos autos no 1000535-19.2021.8.11.0025, referente a fato ocorrido em 31/08/2020, portanto, anterior ao delito em análise (08/09/2020), caracterizando maus antecedentes, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.794.854. Ressalto que o réu possui outra condenação nos autos no 0002913-43.2013.8.11.0025, com trânsito em julgado em 12/09/2016, também anterior aos fatos em apuração, mas que será considerada na segunda fase da dosimetria como reincidência, evitando-se a dupla valoração.A

conduta social
: Não há elementos nos autos que permitam valoração negativa deste vetor.
A personalidade do agente
: Inexistem elementos técnicos para aferir a personalidade do agente, não podendo este vetor ser considerado de forma negativa.
Os motivos do crime
: Os motivos são os normais à espécie delitiva, não ultrapassando os elementos do tipo penal.
as circunstâncias do crime
: São as comuns ao tipo penal em questão, não havendo peculiaridades a serem consideradas.
As consequências do crime
: Não extrapolaram o resultado típico do delito.
O comportamento da vítima
: Não há elementos que indiquem que a vítima tenha contribuído para a prática delitiva.

Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), e considerando que as demais circunstâncias são inerentes ao tipo penal, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, partindo da pena mínima prevista para o delito.

Assim, considerando que a pena para o crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do CP) varia de 2 a 8 anos de reclusão, e multa, fixo a PENA-BASE em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença das seguintes circunstâncias:

Atenuante
: Confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), uma vez que o réu confessou a prática delitiva em juízo.
Agravante
: Reincidência (art. 61, I, do CP), considerando a condenação transitada em julgado nos autos no 0002913-43.2013.8.11.0025, com trânsito em julgado em 12/09/2016, anterior ao fato em análise.

Seguindo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, procedo à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a PENA INTERMEDIÁRIA em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Desse modo, torno DEFINITIVA a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o quantum aplicado (inferior a 4 anos), em princípio seria cabível o regime semiaberto, conforme art. 33, §2o, "b", do Código Penal. Entretanto, conforme demonstrado, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, configurando circunstância judicial desfavorável, o que, nos termos do art. 33, §3o, do CP, impõe a fixação de regime mais severo. Além disso, a Súmula 269 do STJ somente admite a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos quando favoráveis todas as circunstâncias judiciais,
o que não é o caso dos autos
.

Assim, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento nos artigos 33, §2o, "b", 33, §3o e 59, todos do Código Penal.

Por fim, diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44, II e III, do Código Penal, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, em consonância como parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso defensivo, mantendo-se a condenação do réu DAVI MONTEIRO DOS SANTOS nas sanções do art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para estabelecer o regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025